Tribunal: STF
Processo: HC 191472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Debiazzi e outros, advogados, em benefício de Ricardo Bessa de Sousa, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 609.944/SP, afirmando haver o óbice da Súmula 691/STF.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva. Foi denunciado pela prática de roubo majorado de um veículo, “em concurso e com o emprego de um simulacro de arma de fogo“ (inc. II do § 2º do art. 157 c/c al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal). 
    Consta dos autos que “o réu, na companhia de um outro indivíduo ainda não identificado e que lhe dava cobertura, bateu na janela de seu carro [da vítima, que é policial militar] com o simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto. A vítima então reagiu, sacando sua arma e efetuando disparo. Enquanto fugia, uma testemunha, que também portava arma de fogo, efetuou outros disparos. O réu foi atingido e hospitalizado”. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando ausência de fundamentação da prisão preventiva e perigo iminente de contaminação pelo novo coronavírus .
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida na impetração analisada pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 609.944 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes:
    “(...) As Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte, na esteira do preceituado no Enunciado n. 691 da Súmula do Pretório Excelso, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. 
    Tal posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que aqui não se observa. 
    Ora, no presente caso, o Relator do prévio mandamus, ao indeferir o pedido liminar, constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar requerida. E nisso não há nenhum constrangimento ilegal. 
    Por outro lado, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o Juiz singular destacou (fls. 213/214 - grifo nosso): 
    [...] No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime de ROUBO MAJORADO TENTADO encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas e do auto de exibição e apreensão. 
    Segundo consta: “onde apuraram que Leandro, que é policial militar, encontrava-se pelo local, no interior de seu veículo renault captur, quando foi abordado por um indivíduo, munido de arma de fogo, o qual anunciou um roubo, efetuou um disparo em direção ao marginal, de dentro do veículo, quebrando o vidro da porta, fazendo uso de sua arma de fogo particular, tipo pistola, marca taurus, modelo pt-940, número sbs68484, acreditando que o tenha atingido.(...) Uma vez que restou apurado que o mesmo estava acompanhado de outro marginal, autuando-o em flagrante delito por tal prática, oportunidade em que informo que o mesmo encontra-se internado no hospital heliópolis, sob escolta policial, em virtude dos ferimentos sofridos.” (fls. 03 a 06). 
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    NÃO há comprovação de atividade laboral remunerada. 
    Por fim, com relação à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que não é vinculante ao Magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão, observo que o flagranciado declarou que não possui nenhuma doença que o qualifique como grupo de risco para o COVID19, nem que apresentou sintomas característicos da doença nos últimos dias. Ademais, observo que o flagranciado conta com apenas 18 anos de idade e, mesmo diante de todas as determinações de isolamento social amplamente divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se em local público quando foi preso em flagrante, o que denota que não é portador de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas consideradas de risco para a COVID-19, nem que estava tomando as cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da doença a si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de detenção provisória no qual será recolhido, caso precise, ou que há risco real de que referido estabelecimento prisional em que será inserido e que o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua saúde. 
    Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal suficiente a superar o óbice indicado. 
    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado singular, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Ante o exposto, inexistindo a excepcionalidade necessária ao abrandamento do enunciado da Súmula 691/STF, com fundamento nos arts. 38 da Lei n. 8.038/1990 e 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial. 
    Publique-se” (doc. 13 – grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na ilegalidade da prisão preventiva decretada, por ausência dos pressupostos legais e pela alegada deficiência de fundamentação, entendendo ser possível a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Alegam que o projétil que acertou o paciente ainda estaria alojado em seu coração e, por isso, “carrega sequelas que, com toda a certeza, o impedirão de viver uma vida normal e até mesmo, sejamos francos, de pensar em praticar novos crimes (ainda que ele seja primário)”. 
    Sustentam “ter o PACIENTE confessado a empreitada criminosa e se arrependido, pois apenas cometeu o ilícito para conseguir dinheiro para sair com uma garota”. Assim, considerados os vetores que a defesa afirma estarem presentes, em caso de eventual condenação “tende a reprimenda ficar abaixo do mínimo legal, o que possibilitará ao PACIENTE o cumprimento sem o recolhimento ao cárcere”. 
    Argumentam que na Recomendação n. 62/CNJ se aconselharia a prisão somente em último caso e que o paciente está “PRESO no Centro de Detenção Provisória Guarulhos II, sendo que a unidade prisional não detém suporte necessário (médico e hospitalar) para atender eventual necessidade decorrente da cirurgia feita pelo PACIENTE”. 
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se: Seja a ORDEM DE HABEAS CORPUS conhecida e concedida, eis que presentes de forma clara e insofismável o CONSTRANGIMENTO ILEGAL em que vem sendo injustamente submetido o PACIENTE, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: 
    1- Pela FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO da decisium prolatada pela AUTORIDADE COATORA; e 
    2- Por não ter a AUTORIDADE COATORA conseguido demonstrar – CONCRETAMENTE – os requisitos relativos atinentes à garantia da ordem pública, da econômica, por conveniência da instrução penal, para a aplicação da lei penal e muito menos pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (todos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente no que tange ao periculum libertatis). 
    Ainda assim, pugna-se pela superação da súmula 691 do STF, ante a constatação do CONSTRANGIMENTO ILEGAL ora demonstrado acima, concedendo-se, se o caso, a ordem de HABEAS CORPUS de ofício. Após a concessão do presente Writ requer seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA (clausulado ou não) em favor do PACIENTE. 
    Por fim, requer-se a juntada da íntegra – atualizada – dos autos da AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA (nº 1515694-32.2020.8.26.0228), a qual tramita perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo (Doc. 11)”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 609.944/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado, concluindo-se pela necessidade de segregação do acusado (fls. 48-50, doc. 11).
    A necessidade de segregação cautelar foi confirmada pelo magistrado processante que, ao receber a denúncia, consignou (fls. 17-18, doc. 12):
    “(...) Perduram, com efeito, os argumentos lançados na r. decisão que decretou a custódia cautelar (fls. 46/49). 
    Embora primário, o réu é acusado da prática de roubo de um veículo. Agiu em concurso e com o emprego de um simulacro de arma de fogo, diz a denúncia. 
    Segundo a vítima, que é policial militar, o réu, na companhia de um outro indivíduo ainda não identificado e que lhe dava cobertura, bateu na janela de seu carro com o simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto. A vítima então reagiu, sacando sua arma e efetuando disparo. Enquanto fugia, uma testemunha, que também portava arma de fogo, efetuou outros disparos. O réu foi atingido e hospitalizado. 
    Em se tratando de delito cometido mediante grave ameaça, não se afigura viável a soltura prematura, sob pena de por-se em risco a ordem pública. A periculosidade do agente, no caso, é intrínseca à conduta praticada. 
    Ressalta-se, que não há sequer notícias de que o réu encontra se encarcerado, estando sob cuidados médicos no Hospital Heliópolis, razão pela qual não há o que se falar em riscos da Covid-19 em estabelecimentos prisionais. 
    Ademais, sobre a pandemia, bem pontuou o Excelentíssimo Ministro Rogerio Shietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça: "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC nº 567.408-RJ). 
    Por fim, não comprovou fazer parte do grupo de risco da Covid-19, visto que encontra-se hospitalizado em razão de ferimento provocado por projétil de arma de fogo e não por motivos de doença grave. 
    Da mesma forma, incabível a concessão de prisão domiciliar, por ausência das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Portanto, mantém-se a prisão convertida” (grifos nossos). 
    O tribunal de origem indeferiu a medida liminar, afastando o alegado constrangimento ilegal, mantendo, assim, o decreto de prisão preventiva, com fundamento nas circunstâncias do caso (fl. 161, doc. 12). 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318-A, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
     14. Tem-se, ainda, na espécie, crime praticado com violência (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de simulacro de arma de fogo), o que conduz à recusa da substituição, na espécie, da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018. 
    15. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.
    16. Quanto ao pedido de soltura em decorrência da pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que, examinando o caso e o cenário apresentado, concluíram não ser caso de prisão domiciliar, tendo sido mantida a decisão pelo pelo tribunal de origem, não sendo possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Essa informação foi corroborada pelas informações de unidade prisional em que o paciente se encontra, que, em 1º.9.2020, assentou que “a incisão abdominal está em fase de cicatrização satisfatória”, estando o paciente com alta hospitalar desde 2.8.2020, atestando, ainda, que o paciente “foi apresentado em retorno ambulatorial em 31.8.2020, com acompanhamento ao ambulatório de cardiologia para avaliação na especialidade, apesenta neste momento bom estado geral de saúde”. (fls. 173, doc. 12).
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    17. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    18. Afastado fica, assim, o alegado constrangimento ilegal manifesto que justificaria, se presente, atuação excepcional com supressão de instância por este Supremo Tribunal. As questões suscitadas nesta impetração serão devidamente apreciadas quando do julgamento de mérito da impetração no tribunal de origem.
    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora